Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE FORMAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SPCE E DO SPCA. RESSALVAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR
PERCENTUAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. GASTOS
PARTIDÁRIOS USUAIS DE MANUTENÇÃO DA SEDE E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DECLARADOS. RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS, MAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pelo Partido Democracia Cristã no Distrito
Federal - DC/DF, relativa ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise de irregularidades apontadas pela Unidade Técnica: i) ausência de
documentos exigidos pela Res. TSE 23.604/2019; ii) divergência entre as
informações constantes do SPCA e do SPCE; iii) recebimento de recursos de
origem não identificada; iv) gastos partidários com manutenção da sede não
declarados e v) ausência de registro de contas bancárias abertas, mas sem
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44535274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
3. Erros formais, como ausência de alguns documentos e divergências de
baixa expressividade entre os registros no SPCA e SPCE, que no conjunto da
prestação de contas não comprometem o conhecimento da origem das receitas
e a destinação das despesas, devem ser objeto de mera ressalva.
4. Recebimento de recursos de origem não identificada, no percentual de
1,21% do total das receitas recebidas, não compromete as contas, mas deve
ser objeto de devolução ao Tesouro Nacional.
5. Não foram declarados gastos com manutenção do partido e outras
prestações de serviços usuais. A falha, no entanto, é passível de ressalva, nos
termos de precedentes do TRE-DF.
6. Ausência de registro de contas bancárias abertas, sem movimentação, não
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e pode ser objeto de ressalva,
nos termos de precedentes desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas. Tese de julgamento: 1. Aplicam-se os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a

Inteiro teor:
05/06/2025
Número: 0600332-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/06/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600332-93.2022.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JHONATAN PINTO VIEIRA (RESPONSÁVEL)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
LAERSON VIDAL MATIAS (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535274
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.176

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600332-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: JHONATAN PINTO VIEIRA
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RESPONSÁVEL: LAERSON VIDAL MATIAS
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA - OAB/RJ165970
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO - OAB/RJ206635-A
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE
2021.
PARTIDO
POLÍTICO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO
DE VALORES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Prestação de Contas de campanha
apresentada pelo Diretório Regional do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, relativas ao exercício
de 2021, analisada pelo setor técnico deste Tribunal,
que exarou parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, em vista de inconsistências relativas ao

Num. 44535274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo
Partidário e à ausência de registro no SPCA de
determinados gastos.
2. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
aprovação das contas com ressalvas, na esteira do
entendimento do setor técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o
pagamento de juros e multas com recursos do Fundo
Partidário configura irregularidade; (ii) determinar se a
ausência de registro no SPCA de despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos
compromete a regularidade das contas; (iii) estabelecer
as consequências jurídicas das irregularidades apuradas
para a aprovação das contas e a necessidade de
ressarcimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de juros e multas com recursos do
Fundo Partidário é irregular, pois viola o art. 44 da Lei
nº 9.096/95 e o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que estabelecem o rol taxativo de
despesas permitidas.
4. A ausência de registro no SPCA de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos
contraria o art. 29, §1º, V, da Resolução TSE nº
23.604/2019, que exige o registro das informações no
sistema.
5. Apesar das irregularidades, o valor total envolvido
representa um percentual reduzido do total de recursos
movimentados, e em relação a parte deles houve a
apresentação da documentação comprobatória da
regularidade da despesa, o que permite a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. É necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos
valores
captados
do
Fundo
Partidário
e
irregularmente aplicados e daqueles cuja destinação
não foi comprovada, nos termos do art. 37 da Lei nº
9.096/95.

Num. 44535274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL relativas ao
exercício financeiro de 2021, determinando-se o
recolhimento de R$ 1.199,69 ao Tesouro Nacional.

Tese de Julgamento: 1. O pagamento de juros e multas
com
recursos
do
Fundo
Partidário
configura
irregularidade, ensejando o recolhimento dos valores ao
Erário. 2. A ausência de registro no SPCA de despesas
com recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos
é irregularidade que exige a devida correção. 3. A
irregularidade nos gastos que representa um percentual
reduzido do total de recursos movimentados não
impede a aprovação das contas com ressalvas, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
remanescendo
a
obrigação
de
ressarcimento ao Erário quanto aos valores captados do
Fundo Partidário e irregularmente aplicados ou cuja
destinação não restou comprovada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, III;
Lei nº 9.096/1995, arts. 32, 32, §4º, 37, 44; Resolução
TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 17, §2º, 28, 29, §1º, V,
31, §2º.

Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
PCAn
0600386-40/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJE de 04/04/2025; TRE-PR, PCAn 0600348-47/PR,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 24/04/2025;
TRE-DF. PC-PP nº 060034255, Des. Fabricio Fontoura
Bezerra, DJE de 25/04/2025; TSE, PC nº0601059-67,
Min. Isabel Gallotti, DJE de 10/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da

Num. 44535274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Regional do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativas ao exercício de
2021.
A prestação de contas foi entregue em 22/06/2022, conforme o prazo previsto no
art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (id. 42985867).
Publicado o edital previsto no artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019
(id. 42989868), decorreu o prazo legal sem nenhuma impugnação, conforme
certidão de id. 42995734.
O setor técnico apresentou exame preliminar, com a indicação de ausência de
peças essenciais (id. 43538583).
A agremiação partidária foi devidamente intimada para sanar as irregularidades
(ids. 43543464 e 43553505) e manifestou-se no id. 43558444, com a
apresentação de documentos.
Após, o setor técnico apresentou parecer de diligências solicitando

Num. 44535274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
esclarecimentos no id. 43869388.
A agremiação se manifestou e apresentou documentos nos ids. 43890452 e
43890654, conforme indicação no exame preliminar.
Determinado por esta Relatoria a reabertura do SPCA (id. 43890401), a
agremiação complementou os autos com documentos.
Apresentado parecer de regularidade pelo setor técnico (id. 44072875), a
Procuradoria Regional Eleitoral informou que não havia irregularidades a apontar
além das identificadas naquele documento.
Deferida a dilação de prazo requerida (id. 44375062), a agremiação se
manifestou e juntou documentos (id. 44422845).
O setor técnico juntou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação das
contas com ressalvas, tendo em vista o relatado nos itens 3.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2 e
5 (id. 44452920).
Intimados acerca do parecer conclusivo, nem o partido e nem os responsáveis
apresentaram manifestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer (id.
44483116), opinando pela aprovação da prestação de contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A criação e a autonomia dos partidos políticos são garantidas pela Constituição

Num. 44535274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
Federal, que no art. 17, III, impõe-lhes o dever de prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A obrigação das agremiações prestarem contas está prevista na lei nº 9.096/1995,
que em seu art. 32 estabelece que os partidos devem encaminhar a prestação de
contas dos exercícios findos até o dia 30 de junho do ano seguinte, excluindo-se
apenas os órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício (art. 32, §4º).
O Partido Socialismos e Liberdade - PSOL apresentou suas contas relativas ao
exercício financeiro de 2021, as quais foram objeto de análise pelo setor técnico
deste Tribunal, que exarou parecer pela aprovação das contas com ressalvas, em
vista de duas inconsistências, as quais passo a analisar, separadamente:

pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário.

A primeira inconsistência destacada no parecer conclusivo aponta:
3.2.1. No Parecer de Diligências verificou-se que foram realizados
pagamentos de juros e multas, no montante de R$ 1.029,89 (mil e vinte e
nove reais e oitenta e nove centavos), referentes às seguintes despesas do
Fundo Partidário:

- Em resposta (id. 43890452), o órgão partidário estadual argumentou que:
Aponta-se a inconsistência para o valor de R$ 1.026,89, correspondente ao
total de multas e juros pagos em desconformidade com o artigo 17, § 2º da
Resolução TSE nº 23.604/19. O valor de R$ 1.026,89 corresponde a 0,57%
do total de despesas realizadas com Fundo Partidário. Aponta-se ressalva.

Num. 44535274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:50
Quanto ao tema, conforme analisado no item anterior, o art. 17, § 1º da Res. TSE
nº 23.604/2019 e o art. 44, da Lei nº 9.096/1995 estipulam o rol taxativo para a
utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, nos seguintes termos:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;

II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte
por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da
Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica
própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária,
observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes.
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de
serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de
constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de
interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do
partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;
IX - (VETADO);
X - na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação

Num. 44535274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
XI - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente
com provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet,
inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante
o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de
transferência eletrônica diretamente para conta do provedor, proibido, nos
anos de eleição, no período desde o início do prazo das convenções
partidárias até a data do pleito.
Ainda, o § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe expressamente
que:
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
quitação de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros.
A propósito, é pacífico tanto o TSE quanto neste Tribunal Regional Eleitoral que
o pagamento de multas de mora ou juros utilizando-se do Fundo Partidário é
irregular, por violar o rol taxativo do art. 44, da Lei nº 9.096/95, e a disposição
expressa do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 supratranscrito.
Confira-se:
[...]
9. Juros e multas
9.1. Nos termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.064/2019, recursos do
Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas
a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a
quitação de encargos decorrente da inadimplência de pagamentos, tais como
multa de mora, atualização monetária ou juros.
(TSE. Prestação De Contas Anual 060038640/DF, Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJE de 04/04/2025)

Num. 44535274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO
DO
DOADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2021
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista
(PDT) no Paraná, nos termos da Resolução TSE nº 23.604/2019. O setor
técnico identificou irregularidades na utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros e multa e na ausência de identificação do
CPF/CNPJ e nome do doador em créditos na conta bancária "Outros
Recursos". O Ministério Público Eleitoral manifestou–se pela aprovação com
ressalvas das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multa constitui irregularidade
passível de desaprovação das contas; e (ii) estabelecer se o recebimento de
recursos sem identificação do doador impõe a devolução ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais
valores são encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com
recursos públicos é vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente
representa percentual reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a
devolução ao Tesouro Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
4. O recebimento de recursos sem a devida identificação do doador viola o
art. 7º e o art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que exigem a
identificação obrigatória do CPF/CNPJ nos depósitos em conta bancária de
partido político. Diante disso, impõe–se o recolhimento integral do montante
correspondente ao Tesouro Nacional.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, pois as irregularidades identificadas,
apesar de configuradas, possuem impacto reduzido sobre a prestação de
contas como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44535274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
6. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e
multa constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mas não conduz à desaprovação das contas se for de pequeno
impacto.
2. O recebimento de recursos sem a identificação do doador configura
irregularidade que impõe a devolução integral do montante ao Tesouro
Nacional.
3. A aprovação com ressalvas é cabível quando as irregularidades verificadas
não comprometem a regularidade da prestação de contas como um todo,
conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 8º, §
2º, 13 e 14; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 74, II; Lei nº
9.096/1995, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Prestação de Contas Anual nº
060022853/DF, Rel. Min. André Ramos Tavares, j. 23.04.2024; TSE,
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060006676/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
05.12.2024; TRE–PR, Prestação de Contas Anual nº 060001783, Rel. Des.
Julio Jacob Junior, j. 12.12.2023; TRE–PR, Recurso Eleitoral nº 060002533,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 01.04.2024.
(TRE-PR. Prestação De Contas Anual 060034847/PR, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE de 24/04/2025)

A violação ao dispositivo, portanto, configura irregularidade e implica na
necessidade de recolhimento de R$ 1.026,89 ao Tesouro Nacional.

ausência de registro de movimentações financeiras no SPCA

Consta do parecer conclusivo, no tópico relativo à análise da regularidade da
aplicação dos recursos do Fundo Partidário:

Num. 44535274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
3.2.3.1 WESLEY MARTINS DE ALMEIDA
- Quanto aos pagamentos ao fornecedor WESLEY MARTINS DE
ALMEIDA, o partido prestador de contas apresentou a seguinte justificativa
(id. 43890452):
- Foram juntadas as notas fiscais n° 1 no valor de R$ 1.500,00 (id.
43890463), n° 2 no valor de R$ 1.500,00 (id. 43890464), n° 3 no valor de R$
1.500,0 (id. 43890465) e n° 4 no valor de R$ 1.500,00 (id. 43890466).
- Mediante análise do extrato eletrônico da conta do Fundo Partidário, conta
n° 106937-3, verifica-se que foram realizados 5 (cinco) pagamentos para o
referido fornecedor, no valor de R$ 1.500,00, cada.
- Constou no Parecer de Regularidade que permanece sem registro no SPCA
e sem apresentação de documentação vinculada ao gasto no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizado na data de 29/09/2021, por meio
de transferência eletrônica.
Após parecer de regularidade, na petição de id. 44411790 a agremiação
partidária assim se manifestou:
- O recibo no valor de R$ 1.500,00 foi juntado no id 44422847. Os
pagamentos para WESLEY MARTINS DE ALMEIDA foram esclarecidos
pelo prestador de contas, no entanto aponta-se ressalva pela ausência de
registro no sistema SPCA do valor de R$ 1.500,00, O valor representa 0,83%
do total das despesas realizadas com fundo partidário.
3.2.3.2. TRANSFERÊNCIA ENVIADA no valor de R$ 172,80
- Apontado no parecer de regularidade que não houve registro no SPCA do
gasto realizado no valor de R$ 172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta
centavos), na data de 03/03/2021. Não foi apresentada documentação
vinculada ao referido gasto.
- Não houve manifestação sobre este item. O valor de R$ 172,80 representa
0,096% do total de despesas realizadas com recursos do fundo partidário.
Aponta-se ressalva.
(...)

Num. 44535274 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
Do tópico relativo à análise de “Outros Recursos” consta o seguinte
apontamento:
5. Outros Recursos
Constou do Parecer de Diligências que não foram registradas as operações
bancárias de débitos relacionadas a seguir, identificadas no extrato eletrônico
da conta de Outros Recursos, conta nº 1082086:
- Observa-se que não foram registrados os lançamentos da tabela retro no
SPCA. Foram juntadas as Guias e comprovantes de pagamento (id. 43890457
/ 43890458 / 43890459 e 43890462).
- Segue movimentação financeira do extrato bancário da conta de Outros
Recursos no exercício financeiro de 2021:
- Mediante análise do extrato eletrônico da conta de Outros Recursos verifica-
se que foram recebidos créditos no total de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos
reais) e foram realizados débitos no total de R$ 4.526,78 (quatro mil,
quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos). Observa-se que no
SPCA foram registradas receitas de Outros Recursos no total de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais) e despesas no total de R$ 328,60 (trezentos e
vinte e oito reais e sessenta centavos).
- Observa-se, ainda, que não foram registradas no sistema SPCA despesas de
Outros Recursos no total de R$ 4.198,18 (quatro mil, cento e noventa e oito
reais e dezoito centavos).
- Após parecer de regularidade, não houve manifestação sobre este item,
portanto permanece o apontamento para despesas no valor de R$ 4.198,18,
que representa 2,28% do total de despesas realizadas em 2021. Aponta-se
ressalva.
- Registra-se que no id 44422849 foi juntado comprovante de pagamento de
GRU, no valor de R$ 3.901,64, que se refere a cumprimento de decisão no
Processo PJe nº 0603808-81.2018.6.16.0000.

O objetivo final da prestação de contas é identificar com exatidão e clareza todas
as receitas auferidas pelos partidos políticos e sua origem, assim como as
despesas realizadas. Em razão disso, é importante que todas as operações

Num. 44535274 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
financeiras realizadas sejam declaradas, conforme exigido no art. 29, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.604/19:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as
seguintes informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
(...)
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo
Partidário;
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
(...)
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31,
o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:
(...)
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de
diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais
gastos; e

No caso dos autos, ao realizar o cotejo entre o extrato eletrônico da conta
bancária nº 1069373 destinada à movimentação do Fundo Partidário e as
informações declaradas pelo partido interessado, o setor técnico identificou que o
pagamento de R$ 1.500,00 ao fornecedor Wesley em 29/09/2021 não foi
registrado no SPCA, embora a documentação relativa ao gasto tenha sido
apresentada.
Também foi identificada uma transferência bancária no valor de R$ 172,80,

Num. 44535274 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
realizada em 03/03/2021, em relação a qual não houve nem o registro no SPCA e
nem a apresentação de documentos capazes de comprovar a sua destinação.
Ademais, ao analisar o extrato eletrônico relativo a “Outros Recursos”, o setor
técnico identificou duas operações bancárias no valor de R$ 4.198,18, relativos
ao pagamento de GRU posteriormente apresentadas pelo partido, que também
não foram registradas no SPCA.
A ausência de declaração das despesas no SPCA, tanto em relação àquelas pagas
com recursos do Fundo Partidário, quanto em relação àquelas pagas com “Outros
Recursos”, configura inconsistência formal que, quando inexpressiva, enseja
apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
IRREGULARIDADE FORMAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO SPCE E DO SPCA. RESSALVAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR
PERCENTUAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVA. GASTOS
PARTIDÁRIOS USUAIS DE MANUTENÇÃO DA SEDE E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DECLARADOS. RESSALVAS.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS, MAS
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas apresentada pelo Partido Democracia Cristã no Distrito
Federal - DC/DF, relativa ao exercício financeiro de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise de irregularidades apontadas pela Unidade Técnica: i) ausência de
documentos exigidos pela Res. TSE 23.604/2019; ii) divergência entre as
informações constantes do SPCA e do SPCE; iii) recebimento de recursos de
origem não identificada; iv) gastos partidários com manutenção da sede não
declarados e v) ausência de registro de contas bancárias abertas, mas sem
movimentação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44535274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
3. Erros formais, como ausência de alguns documentos e divergências de
baixa expressividade entre os registros no SPCA e SPCE, que no conjunto da
prestação de contas não comprometem o conhecimento da origem das receitas
e a destinação das despesas, devem ser objeto de mera ressalva.
4. Recebimento de recursos de origem não identificada, no percentual de
1,21% do total das receitas recebidas, não compromete as contas, mas deve
ser objeto de devolução ao Tesouro Nacional.
5. Não foram declarados gastos com manutenção do partido e outras
prestações de serviços usuais. A falha, no entanto, é passível de ressalva, nos
termos de precedentes do TRE-DF.
6. Ausência de registro de contas bancárias abertas, sem movimentação, não
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e pode ser objeto de ressalva,
nos termos de precedentes desta Corte Regional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Contas aprovadas com ressalvas. Tese de julgamento: 1. Aplicam-se os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas diante
de falhas formais e aquelas que envolvem valores irrisórios.
______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.096/1995, art. 45, II; Resolução TSE
n. 23.604/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-DF PCA nº060013527, Acórdão, Des.
Renato Gustavo Alves Coelho Publicação: DJE, 14/06/2024. PCA
nº060036450, Acórdão, Des. Demetrius Gomes Cavalcanti DJE, 08/11/2024;
TRE-DF PC nº060004752, Acórdão, Des. Renato Gustavo Alves Coelho
Publicação: DJE,16/09/2024.
(TRE-DF. PC-PP nº 060034255, Des. Fabricio Fontoura Bezerra, DJE de
25/04/2025)

Na espécie, o total dos gastos não registrados no SPCA soma R$ 5.870,98, o que
representa 2,97% do total da prestação de contas, valor inexpressivo que autoriza
apenas a aposição de ressalvas.
Em relação à despesa realizada com o fornecedor Wesley Martins De Almeida,
no valor de R$ 1.500,00, e ao pagamento das GRUs, no importe de R$ 4.198,18,

Num. 44535274 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
a inconsistência é meramente formal, na medida em que a destinação dos
recursos foi esclarecida e a regularidade das despesas foi documentalmente
comprovada.
Quanto à transferência bancária no valor de R$ 172,80, no entanto, o partido não
identificou sua destinação, tampouco apresentou documentos capazes de dar
suporte à despesa. Destarte, considerando que a transferência foi realizada a
partir da conta bancária destinada ao trânsito dos recursos do Fundo Partidário, é
necessário o ressarcimento do valor ao Erário.

do resultado das contas

Em conclusão, tem-se que restaram configuradas a irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário, em razão do pagamento de multas e juros e da
violação ao disposto no art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.604/19, assim como da
ausência de registro no SPCA de movimentações financeiras e pagamentos
realizados tanto com recursos do Fundo Partidário quanto com “Outros
Recursos”, em contrariedade ao estipulado no art. 29, § 1º, da Resolução TSE nº
23.604/19.
A despeito da configuração das referidas irregularidades, tal como apontado pelo
parecer conclusivo do setor técnico e pela Procuradoria Regional Eleitoral, a
hipótese é de aprovação das contas, com ressalvas.
Com efeito, as irregularidades envolvem (i) o pagamento de juros e multa com
recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 1.026,89 (mil e vinte e nove seis e

Num. 44535274 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
oitenta e nove centavos), que corresponde a 0,52% do total de recursos públicos
captados; (ii) a não declaração no SPCA do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) ao fornecedor Wesley em 29/09/2021, que corresponde a
0,76% do total de Receitas; (iii) a transferência de recursos do Fundo Partidário
sem o esclarecimento da destinação e sem o registro no SPCA, no importe R$
172,80 (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos), que corresponde a 0,08%
do total de Receitas e; (iv) a não declaração no SPCA de duas operações
bancárias no valor de R$ 4.198,18 (quatro mil cento e noventa e oito reais e
dezoito centavos), relativas ao pagamento de GRUs a partir da “conta Outros
Recursos”, que correspondem a 2,13% do total de Receitas. Tratam-se de valores
módicos e inexpressivos que autorizam a aplicação dos princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com
ressalvas.
Isso, no entanto, não afasta a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores captados do Fundo Partidário que foram irregularmente aplicados
(R$ 1.026,89) e daqueles cuja destinação não foi comprovada (R$ 172,80), nos
termos do art. 37 da Lei nº 9.096/95. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.
DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (PDT).
[...]
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 1,3% DO TOTAL DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
13. No caso, de R$43.345.531,91 oriundos do Fundo Partidário, o partido
deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$566.905,31, o
que equivale a 1,3% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao
erário.
14. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da

Num. 44535274 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido, somando 1,3% dos recursos recebidos do Fundo
Partidário.
15. Contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
relativas ao exercício de 2019, aprovadas com ressalvas, determinando-se: a)
recolhimento ao erário de R$566.905,31 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); e b) aplicação de R$1.860.612,75 inicialmente
em ações partidárias direcionadas para a criação e manutenção de programas
de promoção e difusão política das mulheres, de acordo com o art. 44, V, da
Lei 9.096/95, podendo a legenda, alternativamente, direcionar o referido
valor para financiamento de candidaturas femininas, delimitado o prazo até a
eleição subsequente ao trânsito em julgado da prestação de contas, nos termos
da EC 117/2022.
(TSE. Prestação de Contas nº060105967, Min. Isabel Gallotti, DJE de
10/04/2025)

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL relativas ao exercício
financeiro de 2021, determinando o recolhimento de R$ 1.199,69 (mil, cento e
noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44535274 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104936100000043476687
Número do documento: 25060321104936100000043476687
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2025 15:34:51
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600332-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogados do(a)
REQUERENTE: EVELYN MELO SILVA - RJ165970, SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635-
A, CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A
RESPONSÁVEIS: LEANDRO SANTOS DIAS, LAERSON VIDAL MATIAS - Advogados do(a)
RESPONSÁVEIS: EVELYN MELO SILVA - RJ165970, SAMARA MARIANA DE CASTRO -
RJ206635-A, CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - RESPONSÁVEL: JHONATAN PINTO
VIEIRA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025